Tribunal: TJES
Processo: 5014643-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014643-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO e outros

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO IMPETRAÇÃO – HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO APÓS O ADITAMENTO À INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Ademais, não verificado qualquer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

2 - O réu foi devidamente citado após o aditamento à inicial que teve o objetivo de incluir outros dois réus, sendo certo que a defesa suscita suposta nulidade ocorrida há 12 anos, antes mesmo da decisão de pronúncia, a fim de reverter resultado de condenação que lhe é desfavorável, ou seja, trata-se de nulidade que poderia ter sido alegada anteriormente, inclusive, em sede recursal. Reforçando o entendimento já exposto, destaco que
“em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal”
(AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022), sendo esta a situação dos autos.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CARLOS HENRIQUE HORÁCIO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, o cabimento de habeas corpus diante da flagrante ilegalidade, bem como que existe nulidade absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo (id.6942572).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7035470).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por CARLOS HENRIQUE HORÁCIO, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.
Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, o cabimento de habeas corpus diante da flagrante ilegalidade, bem como que existe nulidade absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo (id.6942572).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7035470).
É o relatório. Inclua-se em pauta.
*
O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-
Excelentíssimo Presidente desembargador Pedro Valls Feu Rosa, excelentíssima relatora, desembargadora Nilda. Desembargadora Cláudia, desembargador Eder Pontes, desembargador Fernando Zardini.
Luciana, mais uma vez muito obrigado por toda proficuidade em auxiliar a advocacia.
Cumprimentar os colegas advogados, demais serventuário da justiça. Muito boa tarde.
A hipótese subjacente ao agravo em habeas corpus é um tanto curiosa, diria até que se um dia eu tivesse lido isso em algum livro, pensaria que aconteceria jamais o que aconteceu nesse processo. São aquelas hipóteses que são exemplos que constam na doutrina, que a gente acha que nunca vai acontecer, mas que nesse caso em vertente, aconteceu infelizmente.
Então, a primeira indagação que se pode fazer é: Porque se ingressar com habeas corpus e não com a revisão criminal? E venho aqui trazer o entendimento do ilustre magistrado Guilherme de Souza Nucci, em que ele afirma que o rol é taxativo no que tange à revisão criminal, consignando que:
Busca-se rever uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada, que é uma garantia constitucional de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo poder judicial. Logo, o rol de possibilidades para o ajuizamento de revisão criminal deve ser considerado taxativo e a revisão criminal, ela objetivamente detém 3 hipóteses processuais.
A primeira delas seria quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. “
E por que esse dispositivo, mais precisamente o inciso um, ele não se adéqua ao caso vertente razão pela qual comportamento o cabimento do habeas corpus.
Justamente em razão de não há aqui, há de se ressaltar, não há aqui contrariedade ao texto expresso da lei, quando dá inobservância do que será argumentado em sede de habeas corpus, que foi a não apresentação de resposta à acusação após o aditamento da denúncia. O que há aqui é inobservância, ou seja, deixar de observar o que é sistemática, processual, determina.
Então, aqui não estamos falando de contrariedade a ponto de se negar segmentos ao que uma norma processual penal exige. Aqui estamos tratando de inobservância, e, portanto, não há possibilidade de se ingressar com a revisão criminal. E, portanto, é cabível presente habeas corpus para se sanar o que será aqui devidamente alegado.
Também não há, para consignar também., outro meio mais sério e capaz para poder dar resolução a esta demanda. E há de se ressaltar também que não há nenhum tipo de reexame probatório. Aqui, a única questão é, não há resposta à acusação após o aditamento à denúncia. Só isso. É o que é alegado no habeas corpus.
O paciente foi denunciado dia 16/12/2010 e a denúncia foi recebida no mesmo dia. Na oportunidade, o paciente foi denunciado de forma unilateral, ou seja, não havia outros corréus.
Depois, no dia 21/12/2010, o paciente constitui advogado particular, mediante instrumento procuratório firmado, e apresenta a resposta à acusação relativa à denúncia inaugural no dia 31/01/2011, conforme já prova devidamente pré-constituída no Writ.
No dia primeiro, ou seja, no dia subsequente no dia primeiro de fevereiro de 2011, que é quando consta ali o protocolo do aditamento da denúncia. O Ministério público apresenta um aditamento à denúncia, incluindo dois novos corréus e fazendo consignar, inclusive o seguinte, na própria denúncia: Diante dos fatos acima narrados, que complementam a denúncia oferecida, em face do acusado, Carlos Henrique, já está falando que há um complemento de informações com relação à denúncia anterior, com relação ao paciente, tipifica aqui conduta, e inclui os dois novos corréus. E aí, olha que interessante, percebendo-se a citação dos ora denunciados e a nova citação do réu Carlos Henrique Horácio. De forma subsequente o Ministério público vem e coloca bem assim no aditamento a denúncia: Acrescentando-se as testemunhas que seguem abaixo.
E não foi só uma testemunha não, foram 26 testemunhas acrescidas à denúncia. E o que ocorreu? De fato o paciente foi citado pessoalmente e há de se consignar que naquela oportunidade, o paciente se encontrava encarcerado. Ele estava preso naquele momento. Foi devidamente citado para poder apresentar a resposta à acusação ao aditamento, conforme também já prova devidamente pré-constituída nos autos, que é a carta precatória citatória. O que ocorreu foi citado, pessoalmente, no dia 18 de fevereiro no CDP local, em São Mateus. E o que ocorreu no caso em vertente, simplesmente não foi apresentada resposta à acusação após esse aditamento à denúncia e após, inclusive, o réu ter sido citado do aditamento a denúncia.
Não obstante, ao que já foi argumentado aqui. Como o acusado, o paciente, ele possuía advogado formalmente constituído nos autos. A primeira função que é do juízo coator , que deveria ter sido observada, é zelar pela ampla defesa e pelo contraditório e a partir do momento em que há inobservância do regramento processual, quando um réu não apresenta resposta à acusação, que simplesmente seria intimar a própria defesa formalmente constituída para o fazê-lo, ou se esta se mantivesse silente, intimar o réu informando da inércia da sua defesa, ou se o réu fosse citado e não tivesse constituído defensor, que não foi o que aconteceu aqui nos autos, seria nomeado defensor público para apresentar resposta à acusação?
E o paciente restou, evidentemente, em prejuízo, em razão da não apresentação da sua resposta à acusação, na medida em que, naquela resposta à acusação, ele poderia ressurgir contra as testemunhas arroladas, as novas testemunhas arroladas, aos novos fatos eriçados, inclusive, contra os próprios corréus que foram ali arrolados naquele aditamento da denúncia. Mas ele não teve direito de exercer sua plenitude de defesa naquela oportunidade sua ampla defesa e o contraditório foi devidamente cumprido, porque ele foi citado, mas a ampla defesa quer o direito de ter a defesa técnica propriamente dita.
Infelizmente, o paciente foi condenado à pena, inicialmente, há 17 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e, posteriormente, em sede de recurso de apelação, o Ministério público logrou êxito em conseguir, exasperar, majorar essa pena para 19 anos e 10 meses de reclusão.
E aí poderiam vir vossas excelências indagar: Porque não foi alegada tal matéria? Essa matéria se trata de nulidade, algibeira, mas não é. Eu explico a vossas excelências, quando este impetrante foi constituído nos autos, já havia uma apelação, devidamente arrazoada nos autos, de modo que eu não poderia trazer novos argumentos, distintos daquela apelação. Portanto, entendi que o apelo de fato faria sentido, ingressei com recurso especial, ao STJ adstrito aos termos da apelação. Eu não poderia trazer novos argumentos, ainda que fosse uma matéria de ordem pública, como essa, que é nulidade absoluta, que é a má apresentação de resposta à acusação.
De modo que aguardei o julgamento do REsp e o ato coator surgiu de fato, quando houve a expedição de mandado de prisão contra o paciente, a partir do momento em que o juiz o coator, no dia 23/10/2023, determina, que seja recolhido o paciente, que seja expedido o mandado de prisão, condenação, de fato, ali está inaugurado o ato coator, até porque não havia ali qualquer possibilidade de cerceamento da Liberdade do paciente antes da decretação da sua prisão.
O juiz coator, conforme falei, anteriormente, inclusive, essa situação poderia ter sido verificada quando da confecção do relatório da sentença de pronúncia, que é uma das coisas que aprendi na época, que eu era assessor de juiz, que o relatório é justamente ali, o momento em que a gente verifica se alguma coisa está faltando para se chamar o feito a ordem e corrigir aquela a tempo de se evitar uma nulidade. Infelizmente, eu sei que custa ao judiciário esse processo aqui, corre a mais de 10 anos, mas não tenho alternativa a dizer a vossa excelência, se não que estamos diante de uma nulidade absoluta que causou efetivo prejuízo.
O prejuízo é evidente, porque já estar condenado, sem poder apresentar resposta à acusação com relação ao aditamento à denúncia que trouxe uma modificação fática substancial, além das diversas testemunhas arroladas, sem possibilidade de exercer a sua defesa técnica, que é direito de todos. Todos nós.
Ademais, ainda que ainda fosse apresentada uma resposta à acusação, se reportando a resposta à acusação anterior. Tudo bem. Estaremos aqui diante de uma regularidade processual. É comum. Cabe à defesa decidir o que vai argumentar. Mas não foi o que aconteceu no caso em vertente, e estamos falando aqui de um direito indisponível, que é o direito à resposta à acusação. Isso vale para qualquer tipo de processo penal. E a primeira vez que me deparo com um processo em que não tem resposta à acusação. Após aditamento à denúncia.
Então aqui cabe inobservância ao que determina o código de processo penal e o contraditório, como eu disse anteriormente, deve ser assegurada pelos juiz sob pena inclusive de violação ao princípio da isonomia. Porque os corréus que foram denunciados no aditamento a denúncia tiveram a oportunidade de apresentar resposta à acusação, está aqui no relatório da sentença de pronúncia. Resposta à explicação ao Jardel, resposta à acusação de Ronnie Ferreira, e cadê a resposta à acusação de Carlos Henrique Horácio? Infelizmente houve uma inobservância, uma fatal inobservância.
Portanto, a conclusão é inarredável que se chega é que, de fato, estamos diante de uma nulidade absoluta que deve ser reconhecida na forma do artigo 564, inciso 4, do CPP. É por isso que se pede, primeiramente, que seja admitido o habeas corpus através do agravo, e que seja concedida a ordem de habeas corpus para que se revogue imediatamente o mandado de prisão expedido e que sejam decretados, sei que o quão difícil é para nós, excelências , nesse ponto, ainda mais um processo que corre há mais de 10 anos decretar a nulidade de todas as produções produzidas com relação ao paciente Carlos Henrique Horácio, desde o oferecimento da denúncia, para que seja oportunizado a ele a apresentação de resposta da acusação. Até porque, como já disse, essas testemunhas do aditamento foram ouvidas em juízo, inclusive, que consta também na prova que está devidamente pré-constituída nos autos para que cesse esta ilegalidade, patente e inocultável, muito obrigado a todos.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Parabéns, doutor, pela sua sustentação oral.
Presidente, requeiro o retorno dos autos para melhor analisar aqui algumas questões que realmente entendo que devem ser aqui melhor esclarecidas.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por CARLOS HENRIQUE HORÁCIO, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, o cabimento de habeas corpus diante da flagrante ilegalidade, bem como que existe nulidade absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo (id.6942572).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7035470).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Na inicial do presente writ sustentou o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e que existe nulidade processual consistente na ausência de resposta à acusação após o aditamento da denúncia.

Em que pese a alegação do recorrente de que o STF admite habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado, deve ser demonstrado o constrangimento ilegal para a concessão da ordem de ofício. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Declaração de nulidade da sentença condenatória. Questão não analisada pela instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância. 2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido.
(HC 191373 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)

Conforme ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, incabível o conhecimento do writ. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“(...) Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no de crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 22/03/2023.

A presente via é inadequada para apreciar eventual nulidade processual. Isso porque, o habeas corpus é remédio constitucional contra ilegalidade flagrante, constatável por prova pré-constituída, não se prestando, por conseguinte, à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, nem sequer à desconstituição da sentença penal condenatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante.

Inclusive, o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.
No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.
3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.
5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância.
Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.
(...)
(AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) GRIFEI.

De qualquer forma, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o réu foi devidamente citado após o aditamento à inicial que teve o objetivo de incluir outros dois réus, sendo certo que a defesa suscita suposta nulidade ocorrida há 12 anos, antes mesmo da decisão de pronúncia, a fim de reverter resultado de condenação que lhe é desfavorável, ou seja, trata-se de nulidade que poderia ter sido alegada anteriormente, inclusive, em sede recursal.(...)”.

Reforçando o entendimento já exposto, destaco que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022), sendo esta a situação dos autos.
Vale destacar que somente após o trânsito em julgado da condenação é que a defesa veio alegar suposto cerceamento de defesa ocorrido no ano de 2011, sendo que a sentença condenatória foi objeto de recuso de apelação e tal argumento sequer foi levantado pela defesa.

Ora, a invocação tardia da ausência de defesa revela a evidente intenção do réu de reverter resultado que lhe é desfavorável, o que é denominado de nulidade de algibeira e rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus já que o réu já havia apresentado defesa prévia e o aditamento da denúncia foi apenas para incluir mais dois réus sem, contudo, imputar novos fatos ao réu. Assim, não vislumbro ter havido prejuízo à defesa.

Ainda destaco que o habeas corpus não foi devidamente instruído, não se verificando todas as peças processuais, mormente aquelas que seguiram à citação do réu após o aditamento.

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto da eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CARLOS HENRIQUE HORÁCIO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, o cabimento de habeas corpus diante da flagrante ilegalidade, bem como que existe nulidade absoluta que pode ser conhecida a qualquer tempo (id.6942572).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7035470).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Na inicial do presente
writ
sustentou o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e que existe nulidade processual consistente na ausência de resposta à acusação após o aditamento da denúncia.

Em que pese a alegação do recorrente de que o STF admite habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado, deve ser demonstrado o constrangimento ilegal para a concessão da ordem de ofício. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Declaração de nulidade da sentença condenatória. Questão não analisada pela instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância. 2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido.

(HC 191373 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)

Conforme ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, incabível o conhecimento do writ. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“(...)
Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no de crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 22/03/2023.

A presente via é inadequada para apreciar eventual nulidade processual. Isso porque, o habeas corpus é remédio constitucional contra ilegalidade flagrante, constatável por prova pré-constituída, não se prestando, por conseguinte, à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, nem sequer à desconstituição da sentença penal condenatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante.

Inclusive, o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.

No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.

3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância.

Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.

(...)

(AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) GRIFEI.

De qualquer forma, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o réu foi devidamente citado após o aditamento à inicial que teve o objetivo de incluir outros dois réus, sendo certo que a defesa suscita suposta nulidade ocorrida há 12 anos, antes mesmo da decisão de pronúncia, a fim de reverter resultado de condenação que lhe é desfavorável, ou seja, trata-se de nulidade que poderia ter sido alegada anteriormente, inclusive, em sede recursal.
(...)”.

Reforçando o entendimento já exposto, destaco que
“em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal”
(AgRg no HC n. 749.139/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022), sendo esta a situação dos autos.

Vale destacar que somente após o trânsito em julgado da condenação é que a defesa veio alegar suposto cerceamento de defesa ocorrido no ano de 2011, sendo que a sentença condenatória foi objeto de recuso de apelação e tal argumento sequer foi levantado pela defesa.

Ora, a invocação tardia da ausência de defesa revela a evidente intenção do réu de reverter resultado que lhe é desfavorável, o que é denominado de nulidade de algibeira e rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ademais, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus já que o réu já havia apresentado defesa prévia e o aditamento da denúncia foi apenas para incluir mais dois réus sem, contudo, imputar novos fatos ao réu. Assim, não vislumbro ter havido prejuízo à defesa.

Ainda destaco que o habeas corpus não foi devidamente instruído, não se verificando todas as peças processuais, mormente aquelas que seguiram à citação do réu após o aditamento.

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.